Tribunal: TJDFT
Processo: 0706124-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AÇÃO AUTÔNOMA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. ADITAMENTO À INICIAL. PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Ação Autônoma de Produção Antecipada de Provas possui o desiderato de assegurar a efetividade do processo principal, caracterizando-se por sua acessoriedade. Seu objetivo não é criar uma certeza jurídica sobre o mérito da causa, competindo ao Juiz da causa principal o exame da prova produzida e a sua valoração, razão pela qual a Sentença proferida na presente ação possui feitio estritamente homologatório.
2. Quanto ao procedimento adotado na Ação Autônoma de Produção Antecipada de Provas, com base no artigo 382, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, em regra, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.
3. A Ação de Produção Antecipada de Provas é uma ação autônoma, que possui rito próprio, prevista nos artigos 381 e seguintes do Código de Processo Civil. A cognição do Juiz é limitada, uma vez que não pode se pronunciar sobre a ocorrência ou não do fato, tampouco sobre as suas consequências jurídicas.
4. A apreciação de questões de mérito é incabível nesse tipo de demanda, que possui natureza estritamente probatória, motivo pelo qual não é permitido o aditamento da petição inicial visando a revisão de cláusulas contratuais.
5. Recurso conhecido e não provido.